Tribunal: TCU
Processo: 026.810/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1350/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, a respeito de possível ilegalidade do artigo 1o, §1o, inciso II, da Portaria 14.816/2020, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (SEPRT/ME), que regulamenta o art. 9° da Lei Complementar 173/2020, a qual, por sua vez, estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19); Considerando que o art. 9° da Lei Complementar 173/2020 tem por objetivo estabelecer a suspensão dos pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1o de março e 31 de dezembro de 2020, e que o §2° do dispositivo estabelece que essa suspensão depende de autorização por lei municipal específica; Considerando que o artigo 1o, §1o, inciso II, da Portaria-SEPRT 14.816/2020, dispõe que a lei municipal deverá definir expressamente a natureza dos valores, limitados, no caso das contribuições previdenciárias patronais devidas pelo Município e não pagas, às "competências com vencimento entre 1o de março e 31 de dezembro de 2020"; Considerando que, diante da possível ilegalidade, consubstanciada no fato de que o Ministério da Economia, ao regulamentar o §2o do art. 9o da Lei Complementar 173/2020, não teria respeitado o prazo previsto na lei, o que poderia causar sensível rombo nos regimes próprios de previdência dos municípios, o relator conheceu desta representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, e determinou a oitiva da SEPRT; Considerando que, a partir da manifestação da SEPRT, restou demonstrado que o § 2o do art. 9o da LC 173/2020, o qual condiciona à autorização por lei municipal específica a extensão da referida suspensão ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, trata de ressalva adotada pelo legislador federal em respeito às competências e à autonomia conferidas pela Constituição Federal aos entes federativos de cada esfera; Considerando que o requisito da autorização por lei municipal específica não tem por finalidade estabelecer um marco temporal com relação ao vencimento dos créditos e, ainda, que o inciso II do § 1o do art. 1o da Portaria - SEPRT 14.816/2020 seguiu os ditames estabelecidos na lei complementar, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade do citado dispositivo; Considerando, por fim, que a SEPRT apresentou vedações incluídas na mencionada portaria com o intuito de evitar possíveis incentivos a prefeitos inadimplentes e/ou resultar em prejuízo aos RPPS dos municípios; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, inciso V c/c o art. 250, inciso I, 235 c/c o art. 237, inciso, VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer desta representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, encaminhar cópia deste acordão, acompanhada da instrução (peça 15), à SEPRT/ME e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 026.810/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.